Tribunal: TJMT
Processo: 0000432-65.2018.8.11.0047
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000432-65.2018.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Furto, Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 034.389.351-71 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), FERNANDO FELIZ DOS SANTOS - CPF: 046.058.141-40 (APELANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MAGSON ALVES FIGUEIRA SALES - CPF: 031.919.601-12 (APELANTE), CAINA CAMARGO JACUNDA - CPF: 016.701.021-22 (ADVOGADO), JHONATAN GUIMARAES SILVA - CPF: 035.305.451-80 (APELANTE), VINICIUS DOS SANTOS MILHOMEM - CPF: 046.552.361-75 (APELANTE), CAIO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 044.695.121-84 (APELANTE), CECILIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.573.431-28 (VÍTIMA), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), VINICIUS DOS SANTOS MILHOMEM - CPF: 046.552.361-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 044.695.121-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERAÇÃO PELA PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DE ATIPICIDADE, AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS, DOCUMENTAIS E CONFISSÕES PARCIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas contra sentença da 7ª Vara Criminal de Cuiabá que condenou os apelantes pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do CP), roubo majorado (art. 157, § 2º,
incs
. II e V, do CP) e furto qualificado tentado (art. 155, § 4º,
incs
. I e IV, c/c art. 14, II, do CP), em concurso material (art. 69 do CP).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a denúncia seria inepta por ausência de individualização das condutas;

(
ii
)
verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar as condenações pelos crimes de associação criminosa e roubo majorado, diante das teses defensivas de atipicidade da conduta, ausência de dolo específico, inexistência de vínculo associativo estável e insuficiência de provas.

III. Razões de decidir

3.
“
A
alegação de inépcia da denúncia fica superada pela prolação de sentença condenatória, que realiza cognição exauriente sobre os elementos típicos
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.007.515/AC, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025).

“
A superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza o acolhimento da alegação de inépcia da denúncia, porquanto superada pela instrução e exercício da ampla defesa
” (TJMT, N.U 1000811-82.2022.8.11.0003, Relator: Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 31/7/2025)
.

4. A
configuração do crime de roubo, a grave ameaça pode ser velada ou circunstancial, sendo que a “
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a grave ameaça, inerente ao delito de roubo, pode ser empregada de forma velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato
” (
AREsp
n. 2.592.645/DF, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025).
Na hipótese,
demonstrado que os apelantes invadiram a residência da vítima, a mantiveram sob vigilância e, mediante grave ameaça (ainda que velada), retiraram-lhe o aparelho celular para impedir eventual comunicação com a polícia, evidencia-se a prática do crime de roubo consumado, em concurso material com o crime tentado contra o patrimônio da instituição bancária.

5. N
a coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo. Basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.759.791/BA, Relator: Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025).
E
xegese das teorias monista e de domínio do fato. Especificamente, “
o motorista que leva os
co-autores
ao local do delito e, ali, os aguarda para auxiliar na eventual fuga, realiza com a sua conduta o quadro que, na dicção da doutrina hodierna, se denomina de
co-autoria
funcional
” (TJMT, N.U 1002316-
42.2021.8.11.0004, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 7/3/2022).

6. A
caracterização do tipo da associação criminosa
pressupõe
“
a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal
” (STJ,
AgRg
no HC n. 871.559/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023).
No caso,
a despeito de os apelantes tentarem minimizar a participação e rechaçar o delito em questão (associação criminosa), há convergência quanto ao planejamento anterior, abrangendo a escolha do alvo aleatoriamente, aquisição de ferramentas especializadas (furadeira, lixadeira, lixas, manta térmica, espátulas), locação de hotéis e estudo prévio da região (inclusive observação de rotina de carro-forte), de modo que, tais circunstâncias, denotam organização mínima e vínculo associativo estável, ainda que a empreitada tenha fracassado.

IV. Dispositivo

7
. Recursos desprovidos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000432-65.2018.8.11.0047

APELANTE: BRUNO MOREIRA DOS SANTOS, FERNANDO FELIZ DOS SANTOS, MAGSON ALVES FIGUEIRA SALES, JHONATAN GUIMARAES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Em julgamento, a
pelaç
ões

interposta
s

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

7
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
que
, nos autos da ação penal n.
0000432-65.2018.8.11.0047
,
condenou:

(i) BRUNO MOREIRA DOS SANTOS
à pena de 10 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 45 dias-multa,

pel
a prática

dos crimes de associação criminosa
(art. 288 do CP)
, roubo qualificado
(art. 157, § 2º, inc.
II e V, do CP)
e furto qualificado
tentado
(art.
155, § 4
º, inc. I e IV,
c/c art. 14, inc. II, ambos
,
do CP)
, em concurso
material (art. 69 do CP)
;

(
ii
) FERNANDO FELIX DOS SANTOS
à pena de
8
anos,
10
meses e
2
0 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de
37
dias-multa, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do CP), roubo qualificado (art. 157, § 2º, inc. II e V, do CP) e furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos, do CP), em concurso material (art. 69 do CP)
,
e o absolveu do crime de falsa identidade (art. 307 do CP);

(
iii
) MAGSON ALVES FIGUEIRA SALES
à pena de
9
anos,
9
meses e
3
dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de
16
dias-multa, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do CP), roubo qualificado (art. 157, § 2º, inc. II e V, do CP) e furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos, do CP), em concurso material (art. 69 do CP)
, e o absolveu do crime de falsa identidade (art. 307 do CP);

(
iv
) JHONATAN GUIMARÃES SILVA
à pena de
1
ano
e 6
meses de reclusão, em regime
aberto
, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
(“
a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal
”)
, e ao pagamento de 1
0
dias-multa, pela prática do
crime de
furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos, do CP)

– (sentença – id.
239790689
, pág. 9/
47).

A Defensoria Pública, em assistência a

BRUNO MOREIRA DOS SANTOS

e
FERNANDO FELIX DOS SANTOS
,
a
lega
:
1)

atipicidade
por ausência de dolo específico
e insuficiência de provas
para condenação pelo crime de roubo
;
2
)

os requisitos caracterizadores do crime de associação criminosa
não foram comprovados
.

Requer o provimento para
absolvê-lo dos crimes de roubo e associação criminosa (id.
239791190
e id.
269772290
).

Em contrarrazões, o GAECO (Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado) pugna pelo desprovimento (id.
239791265
e id.
269772294
).

A Defesa de
MAGSON ALVES FIGUEIRA SALES
, por sua defesa técnica,
argu
i
inépcia da denúncia
, uma vez que “
a denúncia é vaga e imprecisa quanto as condutas delituosas supostamente praticadas pelo Apelante, pois, embora
descreva que o Sr.
Magson
praticou os crimes a ele imputado, não pormenorizou as condutas supostamente praticadas, demonstrando de maneira hábil e defensáve
l
”.

No mérito,
sustenta
:
1)

falta
de elementos probatórios suficientes para amparar a condenação pelo crime de roubo
;
2)

ausência
de vínculo associativo estável e permanente entre o recorrente e os demais envolvidos na empreitada criminosa
.

Requer o provimento para
anular
“
o processo, nos termos do artigo 564, inciso IV, do CPP, em razão da manifesta inépcia da denúncia
”
ou
absolv
ê
-lo dos crimes de roubo e associação criminosa (id.

246247155
).

Em contrarrazões, o GAECO (Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado) pugna pelo desprovimento (id.
269772294
).

O corréu
JHONATAN GUIMARÃES SILVA
, ao ser intimado da sentença, manifestou desinteresse
em recorrer (id. 239791198).

Nessa instância superior, a

Procuradoria

Criminal Especializada
, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau,
exarou parecer
pelo
des
provimento
,
na lavra d
o
Ilustre Procurador
Dr
.

João Augusto Veras Gadelha

(
id
.

278833350
).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR
– INÉPCIA DA DENÚNCIA
)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

E
grégia Câmara

A Defesa de
MAGSON ALVES FIGUEIRA SALES
, por sua defesa técnica, argui inépcia da denúncia, uma vez que “
a denúncia é vaga e imprecisa quanto as condutas delituosas supostamente praticadas pelo Apelante, pois, embora descreva que o Sr.
Magson
praticou os crimes a ele imputado, não pormenorizou as condutas supostamente praticadas, demonstrando de maneira hábil e defensável
”.

Todavia,
“
a alegação de inépcia da denúncia fica superada pela prolação de sentença condenatória, que realiza cognição exauriente sobre os elementos típicos
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.007.515/AC,
R
elator
:
Min
.
Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025
).

Isto é
, com a prolação da sentença
condenatória,
fica esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia e de falta de justa causa porque, se, após o exame de todo o conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento acerca do próprio mérito da persecução penal (denotando,
ipso facto
, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se invocar eventual vício da peça inaugural
(STJ,
(
AgRg
no REsp n. 1.892.217/SP,
R
elator
:
Min
.
Rog
é
rio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025
).

Por simetria,
é a posição d
este e. Tribunal:

“
A superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza o acolhimento da alegação de inépcia da denúncia, porquanto superada pela instrução e exercício da ampla defesa
” (TJMT,
N.U 1000811-82.2022.8.11.0003,
Relator: Des.

H
é
lio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 31/7/2025
)

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O
s

réu
s
fo
ram
denunciado
s

com base no seguinte contexto acusatório:

“
1. RESUMO DOS FATOS

Fato 01
. No início do ano de 2018, em diversos estados do país (Mato Grosso, Tocantins e Goiás), por meio telefônico, os denunciados BRUNO MOREIRA DOS SANTOS, VINICIUS DOS SANTOS MILHOMEM, CAIO HENRIQUE DA SILVA, FERNANDO FELIX DOS SANTOS e MAGSON ALVES FIGUEIRA SALES associaram-se para o fim específico de cometer crimes (art. 288 do Código Penal).

Fato 02
. No dia 06/02/2018, por volta das 22hs, na Rua Pastor Benedito da Silva, n.º 380, nesta cidade Jauru/MT, os denunciados BRUNO MOREIRA DOS SANTOS, VINICIUS DOS SANTOS MILHOMEM, CAIO HENRIQUE DA SILVA, FERNANDO FELIX DOS SANTOS e MAGSON ALVES FIGUEIRA SALES, em conluio e previamente ajustados, com organizada divisão de tarefas, subtraíram para si coisa alheia móvel, a saber, um celular LG simples, cor preta, mediante grave ameaça contra a vítima Cecília Pereira dos Santos, idosa de 71 (setenta e um) anos, mantendo-a em seu poder por cerca de 07 (sete) horas, restringindo sua liberdade (art. 157, § 2º, II e IV, do Código Penal,
c.c
. art. 29 do Código Penal)
.

Fato 03
. No dia 06/02/2018, por volta das 9hs, no Hotel Familiar, na cidade de Indiavaí/MT, os denunciados FERNANDO FELIX DOS SANTOS e MAGSON

ALVES FIGUEIRA SALES atribuíram-se falsas identidades, dizendo-se chamar,

respectivamente, “Fernando Félix Oliveira” e “Marcos Alves Silva”, nos livros de registros

de hóspedes, conforme relatório de fls. 135/137 e extrato do livro de registro (fl. 147), visando

obter a vantagem de não serem identificados pelos demais crimes que praticariam (art. 307 do

Código Penal);

Fato 04
. No dia 06/02/2018 (terça-feira), iniciando por volta das

22hs, e até aproximadamente as 05hs da madrugada do dia 07/02/2018 (quarta-feira), na

sede da Cooperativa de Crédito SICREDI Noroeste, à Rua Pastor Benedito da Silva, esquina

com Av. Santos Dummont, nesta cidade Jauru/MT, os denunciados BRUNO MOREIRA

DOS SANTOS, VINICIUS DOS SANTOS MILHOMEM, CAIO HENRIQUE DA

SILVA, FERNANDO FELIX DOS SANTOS, MAGSON ALVES FIGUEIRA SALES e

JHONATAN
GUIMARÃES SILVA, em conluio e previamente ajustados, em comunhão de

esforços e divisão de tarefas, mediante destruição de obstáculo (abertura de um buraco na

parede), tentaram subtrair valores (dinheiro), do cofre da referida instituição bancária, entre

outros diversos bens, avaliados à fl. 107, não logrando êxito em consumar o delito por motivos

alheios à sua vontade, eis que não conseguiram arrombar o cofre, bem como, a polícia foi

acionada e dirigiu-se ao local oportunamente, impedindo a consumação (art. 155, § 4º, I e IV,

c.c
. art. 14, II,
c.c
. art. 29 do CP).

Insta consignar que a participação de JHONATAN GUIMARÃES SILVA foi de menor importância, consistente de emprestar uma ferrament
a
lixadeira, marca Bosch, para a execução do delito, mediante a promessa de recebimento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (art. 29, § 1º, do CP).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Consta do incluso inquérito policial que, próximo ao amanhecer do dia

07/02/2018 (quarta-feira),
a Pol
ícia Militar, mediante a guarnição integrada pelos PMs

Marcos Carneiro Fernandes e Fabrício de Arruda Campos, foram
informados pelo gerente

da Cooperativa SICREDI de Jauru, Sr. Rafael Batista Brum, que havia duas pessoas dentro
da agência, portando um pé de cabra e lanterna, e cobrindo o rosto com manta térmica,

conforme constatado pelo circuito interno de monitoramento.

Solicitou-se o apoio da PM de
Figueirópolis
, comparecendo o PM

Aquino e o SD PM Mirosmar, sendo que pouco depois a Polícia Civil também compareceu,

ocasião em que cercaram a agência, e após buscarem a chave na casa do gerente, entraram na

agência, mas já não acharam ninguém, notando que havia sido aberto um buraco na parede da

agência, na divisa com a residência da Sra. Cecília Pereira dos Santos.

Dirigindo-se a essa residên
cia, notaram que a porta dos fundos também

estava arrombada, ocasião em que chamaram para ver se tinha alguém, e foram atendidos pela

Sra. Cecília, a qual narrou que, por volta das 22hs do dia anterior (06/02/18), ouviu um forte

barulho, como de arrombamento de porta, em sua cozinha, sendo surpreendida por dois

homens
brancos, com capuzes, sendo um alto e um mais baixo, momento em que gritou, mas

eles lhe ordenaram para ficar quieta, não gritar e sentar ali, pois só queriam roubar o dinheiro

do banco.

Ato contínuo, subtraíram-lhe o celular LG preto, e passaram a cortar a

parede do banco com uma “
maquita
”. Narrou-se que os bandidos ali presentes faziam ligações

a todo tempo,
comunicando-se com os que lhes prestavam apoio do lado de fora, e solicitando

ferramentas, sendo que todos tinham um sotaque nordestino.

Por volta das 23hs, outros chegaram para ajudar. Já de madrugada, a

vítima visualizou um indivíduo baixo, moreno claro, vestindo blusa vermelha, que conversou

com os demais e saiu às pressas. Pela análise das imagens, aparentemente apenas 02 (dois)

indivíduos entraram na agência, permanecendo os demais do lado de fora (fl. 101).

Por volta das 5hs, um meliante que estava do lado de fora assoviou e

rapidamente todos saíram, escutando-se o barulho de um carro arrancando, vindo dos fundos

da residência da vítima, onde fica o posto de combustíveis.

Após, a vítima dormiu e foi acordada pelos policiais.

No local do crime, foram apreendidos os seguintes objetos: uma faca

inoxidável, de cabo preto; uma chave de fenda cabo azul, marca
Vanadium
; um pé de cabra

médio, marca
Gedore
; um pé de cabra grande, marca
Perfecto
; duas garrafas térmicas com a

marca da Sicredi Noroeste, cor verde; uma capa de violão preta, utilizada para armazenar as
ferramentas e mantas térmicas; uma blusa de frio, cor verde marca BMW; uma manta térmica grande; uma chave de fenda cabo verde, marca
Belzer
; uma broca de furadeira para parede, tamanho grande, marca
Twrin
; um boné azul, com a letra “f” bordada; um sapato feminino preto, salto agudo n.º 34, marca
visano
; um alicate cabo laranja (auto de apreensão de fl. 06).

À fl. 107, foram avaliados os bens que foram retirados do interior do

SICREDI, e abandonados no quintal da casa da Sra. Cecília: um cooler de 05 litros, um cooler

de 2,5 litros, ambos de cor verde, com a logomarca do
Sicredi, um par de sapatos scarpin

vizzano
, cor preto, um celular marca LG, simples, preto, avaliados em R$ 525,00 (fl. 107).

Iniciadas as investigações, os investigadores descobriram que um

veículo VW Gol, placa NJY 1459, fora visto, no dia 07/02/2018, colidido com um barranco na

estrada rural que liga Vale do São Domingos à BR 174, há cerca de 8km da zona urbana de

Vale do São Domingos, mas estranhamente, o acidente não foi registrado em nenhuma

Delegacia da região.

A Politec foi solicitada para realizar perícia no veículo, mas o

investigador
Ivo Ferreira Marques
(fls. 52/54) chegou no local antes, onde deparou-se com

outro veículo, um Chevrolet Monza, com um condutor de pele morena e um passageiro de cor

branca, os quais, indagados sobre o acidente, afirmaram nada saber, e que apenas tinham

parado para ver o acidente, saindo imediatamente do local.

Posteriormente, quando os peritos chegaram no local, chegou também

um guincho da empresa Guaporé
, diante do que o Delegado de polícia Rafael
Scatolon

indagou a pedido de quem o guincho fora enviado, obtendo-se a informação de que seria uma

pessoa por nome Fernando.

A autoridade policial deslocou-se até o Guincho Guaporé, onde o

investigador Ivo Ferreira Marques, através das gravações do circuito interno de vídeo da

empresa, constatou que os solicitantes eram exatamente o motorista moreno e o passageiro

branco avistados anteriormente, no local do acidente, identificados como os denunciados

BRUNO MOREIRA DOS SANTOS e FERNANDO FELIX DOS SANTOS, que

dirigiram-se, com o veículo
monza
placa HRF 7058, ao referido guincho, conforme Relatório

policial de fls. 141/146.

Por volta das 18hs, o denunciado BRUNO MOREIRA DOS SANTOS esteve novamente no guincho, com o veículo Monza, desta vez com o funileiro Geovane, supostamente com a intenção de este avaliar o veículo sinistrado para aquisição.

O veículo de BRUNO foi seguido pelos policiais, e tão logo estacionou em sua garagem, foi realizada a abordagem. Inicialmente ele
negava os fatos, mas num momento de descuido dos policiais, o denunciado evadiu-se, correndo pelas ruas, pulando muros e ingressando em terrenos baldios, mas foi perseguido e alcançado pelo Delegado Rafael, após o que confessou, em detalhes, o crime.

BRUNO, interrogado (fls. 28/31) admitiu ter planejado o crime, juntamente com a pessoa de Rafael (não identificado), com quem estivera preso em
Araguíana
/TO. Narrou que passou cerca de 30 (trinta) dias acompanhando o movimento do carro-forte, constatando que, na terça-feira, dia 06/02/2018, ele havia deixado dinheiro no banco, achando que uns R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Afirmou que Rafael foi quem

providenciou os comparsas, cerca de 06 (seis) pessoas, não sabendo de onde vieram, mas que

tinham sotaque nordestino, e ficaram em Indiavaí dias antes.

Assim sendo, BRUNO, no dia do crime, foi até Indiavaí e buscou os

comparsas VINICIUS DOS SANTOS MILHOMEM, CAIO HENRIQUE DA SILVA,

FERNANDO FELIX DOS SANTOS, MAGSON ALVES FIGUEIRA SALES, deixando
-
os próximo ao Banco Sicredi, perto da “Santa”, ao passo que BRUNO permaneceu do lado de

fora do Banco, em pontos estratégicos da cidade, como “olheiro”, para avisar os comparsas de

eventual ação policial. Segundo BRUNO, o comparsa Rafael teria vindo para a cidade com o

Gol G4 que foi sinistrado, juntamente com sua esposa Sílvia.

Durante a execução do crime, por volta das 5hs, BRUNO visualizou a

polícia nas redondezas, de modo que avisou os comparsas pelo rádio, os quais se evadiram.

Após deixarem o local do crime, BRUNO ficou sem combustível, e ligou para sua esposa, que

lhe prestou socorro.

Na manhã do dia 07/02/18, BRUNO alegou que recebeu ligação de

Rafael dizendo que sua esposa tinha tombado o Gol, de modo que lhe ajudou a providenciar o

guincho.

Ainda, na residência de BRUNO, enterradas no fundo do quintal, foram localizadas e apreendidas 05 (cinco) ceguetas, 02 (duas) espátulas de metal tipo pé de cabra e 02 (duas) brocas grandes de aproximadamente 30cm,
conforme termo de apreensão de fls. 38 e Relatório técnico n.º 02/2018 (fls. 74/76).

BRUNO admitiu, ainda, ter
pego
uma lixadeira emprestada com seu colega de trabalho JHONY (denunciado JHONATAN GUIMARÃES SILVA), funcionário do Posto de Molas Carretão, sob a promessa de que iria “fazer uma fita”, e se desse certo, iria dar-lhe R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo empréstimo.

Aldeleide
Monica da Silva, amásia de BRUNO, ouvida (fl. 23), admitiu ter visto vários números de celulares diferentes, no celular de seu convivente, o qual, indagado, teria dito que “estaria trazendo um povo pra cá, para roubar um dinheiro”. Narrou ainda que BRUNO saiu de cada por volta das 18hs, no dia 06/02/18, dizendo que ia “buscar um dinheiro”. Mais tarde, BRUNO afirmara que estava na rua, e “os meninos” estavam dentro do banco, inclusive, atrás do banco tinha uma mulher e se precisasse, iria entrar na casa dela. Na manhã do dia 07/02/18, BRUNO ligou pedindo ajuda, pois estava sem gasolina. Pediu também o telefone de um guincho, sendo-lhe passado o telefone do Guincho Guaporé.

JHONATAN GUIMARÃES SILVA, interrogado (fl. 39), afirmou ter ouvido de BRUNO que este iria “montar na grana”, inclusive foi convidado para participar do crime, mas não aceitou, e tentou dissuadi-lo da ideia. Admitiu ter emprestado a lixadeira Bosch, pequena, pertencente ao seu patrão, para BRUNO, alegando não saber para que ele utilizaria. BRUNO não devolveu a ferramenta e não compareceu mais ao serviço, sendo que JHONATAN não comunicou ao seu patrão, alegando vergonha.

A proprietária do Guincho Guaporé, Sra.
Luziavania
Alves Ribeiro Reis Lima, foi ouvida às fls. 46/47, afirmando ter recebido o pedido de guincho do Gol de uma pessoa que se identificou como “Fernando” (identificado posteriormente como o denunciado FERNANDO FELIX DOS SANTOS), telefones 65 9 9690 5473 e 65 9 9687 4753, sendo que duas pessoas comparecerem na empresa para negociar, sendo que uma delas (FERNANDO) permaneceu dentro do carro, mas a outra a depoente
reconheceu como sendo o denunciado BRUNO MOREIRA DOS SANTOS (termo de reconhecimento de fl. 48).

O dono do Hotel Familiar de Indiavaí, Sr. Paulo
Luis
Dantas, foi ouvido às fls. 65/66, ocasião em que afirmou que, no dia 06/02/2018, por volta das 9hs, chegaram na recepção quatro indivíduos identificados como VINICIUS DOS SANTOS MILHOMEM, CAIO HENRIQUE DA SILVA, FERNANDO FELIX DOS SANTOS e Marcos Alves Silva (nome falso utilizado por MAGSON ALVES FIGUEIRA SALES), acompanhados de um rapaz moreno, que se dizia funcionário do carretão (BRUNO).

Tais indivíduos apresentaram documento de identidade para se hospedar, exceto o suposto “Marcos Alves”, e preencheram o livro de registro de próprio punho (sendo que FERNANDO assinou como “Fernando Felix Oliveira”, e com documentos de identificação falsos, conforme relatório de fls. 135/137), pois o dono do

hotel tem dificuldade em fazê-lo (cópia do livro, com as assinaturas, à fl. 67).

Narrou que os denunciados vieram num Gol Cinza, modelo bola, com

placas de Porangatu/GO, e inicialmente afirmaram que ficariam 03 (três) dias, mas deixaram o

hotel no mesmo dia (06/02/2018, data do crime), por volta das 19h30min.

Na ocasião, Paulo
Luis
Dantas reconheceu os denunciados

VINICIUS DOS SANTOS MILHOMEM, FERNANDO FELIX DOS SANTOS e

MAGSON ALVES FIGUEIRA SALES e BRUNO MOREIRA DOS SANTOS, entre os

que estiveram em seu estabelecimento na referida data. Reconheceu também o Gol prata/cinza,

com placas da cidade de Porangatu/GO, como sendo o veículo por eles utilizado (fl. 70).

O Relatório técnico n.º 02/2018 (fls. 74/79) ilustra o veículo

VW/GOL, placa NGY 1459, na cidade de Porangatu/GO, cor cinza/prata, sinistrado na

estrada de Vale de São Domingos. Informa-se que, em contato com a Delegada de

Gurupi/TO, esta informou que os suspeitos eram pessoas já conhecidas no meio policial,

exceto Caio Henrique.

O relatório de investigação n.º 85/2018 (fl. 83/90) demonstra que dois

suspeitos, provavelmente Vinícius dos Santos e
Magson
Alves, estiveram na Rodoviária de

Pontes e Lacerda/MT, por volta das 16/17 horas da tarde do dia 07/02/2018.

O Relatório de análise de fls. 93/103 demonstra que o veículo Monza

cor prata, placas HRF 7058 (utilizado por BRUNO) permaneceu se movimentando nas

proximidades do local dos fatos, por longo tempo, na madrugada em que o crime ocorreu.

Auto de constatação de local de crime (fls. 108/112) comprova o arrombamento ocorrido.

Conforme extrato da empresa Solimões transportes de passageiros, à fl. 148, bem como, tickets de passagem de fls. 149/152, os denunciados VINÍCIUS, MAGSON, FERNANDO e CAIO estavam na lista de passageiros de Pontes e Lacerda para Cuiabá/MT, em 07/02/18, às com viagem marcada para 22h15min. Todavia, não embarcaram,

conforme constatado pela Polícia Rodoviária Federal que fez vistoria no ônibus, tendo se

evadido de outra forma.

Ivanildes
Maria de Souza e
Jocelina
Morais da Silva reconheceram

VINÍCIUS DOS SANTOS e MAGSON ALVES, como sendo as pessoas que estiveram em

suas casas, procurando kitnet para alugar, e aparentemente estavam de bobeira na cidade (fls.

113/115 e 116/118).

Às fls. 154/170, constam Termos de qualificação indireta e prontuário

civil de identificação dos denunciados.
” (id.
239790686
, pág. 4/
13
)

A denúncia foi recebida
(id.
239790686
, pág. 215/216)
.

C
itado
s
, o
s

apelante
s
apresent
aram
resposta
s
(id.
239790686
, pág.
314/327
e

454/456
,
e
id.
239790687
, pág.
55/62
).

Os autos foram desmembrados em relação aos corréus Vinicius dos Santos Milhomem e Caio Henrique da Silva (id.
239790686
, pág. 458).

Na
instrução,
foram ouvidos Rafael Batista Brum
(gerente do Banco Sicredi)
,
José Carlos Pereira da Silva
,
Ivo Ferreira Marques
e
Paulo
Suady
Ferreira Vieira
(policia
is
civi
s
)
,
Marcos Carneiro Fernandes e Fabrício de Arruda Campos

(policia
is
militar
es
)
,
Paulo Luiz Dantas (testemunha – proprietário do Hotel)
,

Luzivânia
Alves Ribeiro
Reis Lima
(testemunha
–

proprietária do “Guincho Guaporé”)
e Cecília Pereira dos Santos (vítima do crime de roubo majorado)
,
e interrogados os réus FERNANDO
, JHONATAN
, BRUNO e MAGSON

(atas das audiências
-
id.
239790687
, pág
s
. 140
, 261/
262,
266/
2
67
, 279
/280
,
308/309
, 311/312,
313/314,
321/322,
370
,
447
e

467

-
e relatório de mídias
-
id.
239791174
).

Após
a
s alegações finais, em forma de memoriais, o
Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru
, em razão da matéria,
declinou da competência em favor do Juízo da 7ª Vara Criminal d
a Comarca d
e Cuiabá (id.
239790687
, pág.
648/664
).

O
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
identificou a responsabilidade penal do
s
réu
s
nos termos da sentença
(id.
239790689
, pág. 9/
47
).

Irresignado
s
, o
s

recorrente
s
BRUNO, FERNANDO e MAGSON
interpuseram

os recursos de
apelação criminal.

Apresentada, em síntese, a acusação e os atos processuais, afigura-se necessário, para melhor compreensão, contextualizar os fatos.

A dinâmica
e detalhamento
fátic
o
descrita

na denúncia,
consistente

na
tentativa de

subtração de
valores da

A
gência
do
Banco Sicredi
d
o Município d
e Jauru
,
tendo

como ponto de acesso
à
instituição financeira
a residência d
a vítima Cecília
(
imóvel que faz divisa
,
aos fundos
,

com o estabelecimento bancário
)
,

mediante o

r
omp
imento d
e

obstáculo (destruição de
muro
)

e

tentativa de
viola
ção d
o cofre com uso de ferramentas especializadas
,
se afigura incontroversa
.

A materialidade d esse cenário factual e stá

consubstanciada
nos seguintes documentos:

1
)

auto de apreensão (id.
239790686
, pág. 25
,
39
e 57
)
;

2
)

relatório técnico
n.
02/2018/NIPUDR/PJC - 08/02/2018
(id.
239790686
, pag. 93/
101);

3
)

relatório de investigação
n.
85/2018
– referente às imagens da rodoviária
(id.
239790686
, pág.
1
02
/109);
4
)
relatório de análise de imagens
“
obtidas foram na casa de uma moradora próxima do local do fato, conhecida por Sandra Passos, e nas câmeras de monitoramento da própria agencia do Sicredi, onde é possível verificar a ação dos suspeitos, bem como o ve
í
culo que deu apoio nesta ação
”
(id.
239790686
, pág.
113/124);
5
)
auto de avaliação indireta (id.
239790686
, pág. 127)
;
6
)

a
uto de
c
onstatação
indireto
de local de crime
,
pontuando
que os agentes “
entraram na ag
ê
ncia do Sicredi pela parede
dos fundos, acessando o quintal da Senhora Cecilia, após rendê-
l
a e mantê-
l
a em
c
árcere
”
(id.
239790686
, pág. 128/
1
32)
;

7
)

relatório

técnico n.
05/2018/NIO/DRLP/PJE

(id.
239790686
, pág. 156/
174);

8
)

laudo pericial e análise de dados telemáticos (id.
239790686
, pág.
228/
266
);

9
)

laudo
pericial em local de crime contra o patrimônio (id.
239790686
, pág. 268/
291
e 548/
571
);

10
)

laudo pericial
de análise de impressões pa
pilares (id.
239790686
, pág. 293/
295)
, os quais não sofreram impugnação.

Igualmente
, a
autoria

está
amparada nos firmes e coerentes relatos prestados pelos policiais

civis (
José Carlos Pereira da Silva, Ivo Ferreira Marques e Paulo
Suady
Ferreira Vieira
)
e
militares (
Marcos Carneiro Fernandes e Fabrício de Arruda Campos
)
responsáveis pelas diligências,
pelo gerente d
o Banco Sicredi
(
Rafael Batista Brum
)
,
pela vítima
do roubo majorado
(
Sra.
Cecília Pereira dos Santos
)
e
das
testemunhas
Paulo Luiz Dantas (proprietário do
h
otel)
e

Luzivânia
Alves Ribeiro Reis Lima (proprietária do “Guincho Guaporé”)
,
além da confiss
ão

específica
d
os
apelantes
FERNANDO
, BRUNO e MAGSON

de terem participado d
o crime de tentativa de furto qualif
i
cado
praticado
na Agência do Banco Sicredi.

Para retratar os depoimentos
e interrogatórios
,
destaco e
adoto as transcrições realizadas pelo juízo singular
referente
as declarações da testemunha Rafael Batista Brum (gerente do Banco Sicredi, Agência de Jauru), da
vítima Cecília Pereira dos Santos (proprietária da casa que faz divisa, aos fundos, com a instituição bancária)
, do
Policial Militar Marcos Camilo Fernandes
, do
Investigador de Polícia Ivo Ferreira Marques

e das testemunhas
Luzivânia
Alves Ribeiro (proprietária do Guincho Guaporé)
e
Paulo
Luis
Dantas (proprietário do hotel)
,
eis que fidedignas com as mídias audiovisuais,
reservando os interrogatórios dos apelantes
quando da análise do crime de associação criminosa:

-

testemunha
Rafael Batista Brum (gerente do Banco Sicredi)
:

“
(02:23) Promotora de Justiça: O que o senhor sabe a respeito desses fatos, qual desse o senhor acompanhou?

(02:36) Testemunha: O que tenho para dizer é que, por volta das 2 horas da manhã, fui chamado pelo telefone, através da Central de Monitoramento avisando que os envolvidos haviam entrado dentro da
Agência. Aí nesse momento eu acionei a Polícia. Creio que o sistema de Monitoramento nosso não conseguiu comunicar direto. Eu comuniquei a Polícia Militar e a Polícia Civil da Cidade de Jauru/MT.

(03:02) Promotora de Justiça: O senhor chegou a ir lá depois?

(03:09) Testemunha: A Polícia Civil esteve na minha casa para pegar a chave. E como eles (acusados) entraram pelo buraco feito no fundo, na vizinha da Agência, eles (Policiais) queriam verificar se, ainda estavam lá. Pegaram a chave comigo, 15 minutos após o horário informado aí, 02h15, e depois eu só fui
na
Agência 04horas da manhã, quando a Polícia Civil foi, novamente, para me levar no local.

(03:43) Promotora de Justiça: Então o senhor viu o buraco lá?

(03:45) Testemunha: Perfeito!

(03:48) Promotora de Justiça: Eles entraram pelo almoxarifado?

(03:50) Testemunha: Isso!

(03:52) Promotora de Justiça: Eles conseguiram abrir o cofre?

(03:54) Testemunha: Não! Só causou
dano
, mas sem sucesso. [...]
”

-
vítima
Cecília Pereira dos Santos (proprietária da casa que faz divisa, ao
s
fundos, com a instituição bancária):

“
(01:14) Promotor de Justiça: A senhora pode contar para a gente, com máximo de detalhes que conseguir puxar na memória, o que aconteceu naquele dia?

(01:22) Testemunha: Naquele dia, eu fui deitar era 22horas e escutei um barulho esquisito na porta da cozinha. Aí eu fiquei meio assim, porque eu moro sozinha né. Aí depois eu escutei outro barulho mais forte, que foi a hora que eles sentaram o pé na porta, jogando a porta com portal tudo para o chão. E quando eu fiz menção para
levantar
para ver o que era, eles já estavam, todos os dois, dentro do quarto. Aí eu comecei a gritar, eles colocaram a mão na minha boca e a única coisa que eles disseram foi “não grita não, fica quieta. Fica quieta e não fala nada.
Nos
não vamos fazer nada com a senhora. Nos só quer o banco.
Nos
queremos assaltar o banco”. Eu
ainda respondi para eles “Meu filho, mas aqui não é o banco. O banco é ali, não é aqui na minha casa”, ele ainda falou “cala a boca, fica quieta e senta lá no sofá”. Aí eu fui,
levantei
e
sentei
lá no sofá. Daí fiquei lá, das 10 horas da noite até 04h30 da manhã, sentada numa posição só, sem mexer, porque não podia mexer que eles já falavam “pode ficar quieta, não mexe não”. Aí eu ficava quieta e não falava nada. [...].

(05:20) Promotor de Justiça: No final eles levaram alguma coisa da senhora?

(05:23) Testemunha: Só levaram o meu celular e uma faca. Agora no final eu fiquei como medo, porque um entrou e falou “já estamos terminando”, isso já era 04horas da manhã. Aí depois o outro chegou e falou “onde
a
senhora guarda as facas de cortar carne”. Aí eu fiquei comendo né.

(06:06) Promotor de Justiça: Então levaram um celular e uma faca da senhora?

(06:09) Testemunha: Levaram. Mas só foi isso, não mexeram em mais nada. [...].

(10:45) Defesa de
Magson
: Só para entendermos outro ponto. A senhora disse que foi subtraído o celular da senhora. Eles utilizaram de alguma violência para conseguir pegar esse celular da senhora?

(10:55) Testemunha: Não. Porque meu celular estava em cima da cama, eu estava sentada na cama. Eu ia começar a fazer as minhas orações para
deitar
. Na hora que eu coloquei meu celular assim (gesto com a mão) eles entraram...

(11:08) Defesa de
Magson
: Então o celular não estava com a senhora, na hora que eles pegaram?

(11:10) Testemunha: Não. Estava em cima da cama e eles pegaram. [...].

(13:26) Defesa dos demais réus: Em algum momento eles apontaram alguma arma para senhora?

(13:29) Testemunha: Não. Eles não me relaram a mão. E falaram ainda “a senhora
fica
quieta, que não vamos fazer nada com a senhora. Nós queremos o banco
;

-
Policial Militar Marcos Camilo Fernandes
:

“
(01:07) Promotor de Justiça: Gostaria que o senhor contasse para gente o que você sabe, como foi o atendimento da Polícia Militar nesse caso?

(01:13) Testemunha: Nosso atendimento deu
inicio
devido a solicitação. Não me recordo se foi direto do Monitoramento ou do Gerente do Banco. Mas foi uma ligação que dava conta que tinha pessoas dentro da Agência, tentando subtrair alguma coisa de lá. Daí como o monitoramento já dava certeza que tinha pelo menos dois elementos lá dentro, que estavam cobertos por uma espécie de manta, uma proteção para atrapalhar a filmagem, não tinha como precisar a questão de armamento. E parecia não ter arma longa com eles. E se tratando de Banco e da nossa guarnição de poucos Policiais, a gente só acionou reforço. Comunicamos o Comandante, acionamos reforço da Polícia de
Figueiropolis
e da Polícia Civil de Jauru. E só após, esse recurso se fazer presente lá no ponto onde ficamos aguardando nas proximidades que a gente aproximou no sentido de fazer o cerco. Então, a todo o momento, nos recebíamos informações através de telefone acerca da movimentação deles lá dentro. Daí quando montamos o cerco, apesar de poucos Policiais, ficamos em pontos estratégicos capaz de vê-los fugirem lá de dentro. Pensávamos que tinham entrado pelo telhado né, porque não tinham quebrado a frente, tinha uma residência ao lado, e era uma esquina, tudo indicava que tinham entrado pelo teto. E ficamos naquela demanda se entrava, se arrebentava o vidro para entrar ou esperava eles saírem. Até que uma viatura foi na casa do Gerente buscar a chave para entrar normalmente pela porta da frente e abordar os elementos lá dentro. Porém, pouco antes desse momento a gente ouviu um barulho, como fosse alguma coisa caindo. Fez aquele barulho e fez silêncio. Minutos depois o Monitoramento avisou que
tinha cessado a movimentação dentro da agência, parecia que não estavam mais lá, porém, não vimos ninguém sair de lá.

(03:50) Promotor de Justiça: Marcos, nesse momento a viatura da Polícia Militar estava parada em qual local?

(03:58) Testemunha: Tinha
um viatura

nas proximidade
do Posto na esquina, com os Polícias mais próximos a parede, que eram os Policiais de
Figueiropolis
. E a nossa viatura de Jauru estava nas proximidades do antigo Fórum, que hoje é a Delegacia. Mas aí, quando a gente fez a entrada e constatou que eles não estavam mais lá, e conseguiram entrar no quintal do lado, casa do fundo, verificamos que eles fizeram um buraco na parede. E esse buraco eles protegeram com uma mesa deitada, de forma que, quem estava na rua não via o buraco, consequentemente, não viu eles saindo, por era mais escuro onde eles estavam. Então deu a entender que, eles saíram por onde entraram. Lá tinha uma escada, que tinha uma parte dela quebrada. Então entendemos que na hora que ouvimos, parecia de alguém caindo, seria quando quebrou essa madeira da escada.

(05:27) Promotor de Justiça: Ali onde estavam as guarnições estacionadas, chegaram a ver alguém saindo, algum carro ou não?

(05:34) Testemunha: Em relação ao carro, o que houve. A guarnição de
Figueirópolis
que estava mais próxima ao posto, falou que ouviu um barulho forte de um carro, saindo na rua do fundo, que seria mais próximo da viatura de Jauru, só que deixamos a viatura lá e fomos para banco. E eles que estavam do outro lado, ouviram o barulho do carro que seguiu sentido cruzeiro, seria o sentido de ir para Lacerda. Então eles tentaram acompanhar para ver qual carro que era, entraram na viatura e saíram, mas como eles estavam um pouco distantes não conseguiram
ver. .

(06:38) Promotor de Justiça: Certo e aí?

(06:40) Testemunha: Retornando a questão da ferramenta, onde eu parei lá. Eles
deixaram ferramentas para trás
, como pé de cabra e outros utensílios. Quando estava monitorando do lado de fora, a gente percebeu que na casa da senhora Cecilia, tinha uma luz acessa, tinha uma janela de vidro,
e essa luz se apagou. Percebemos que tinha alguém acordado. Daí a gente bateu na porta dos fundos que estava só encostada, percebemos que estava quebrada, tinha uma madeira da porta quebrada. Então a gente empurrou a porta que já estava aberta, com sinal de arrombamento. Aí quando entramos na casa e chamamos ela, chamamos por alguém. Aí saiu a dona Cecilia meio dormindo, atordoada, acabando de acordar. Aí nos falamos aqui é Polícia e tal. Aí ela falou uai vocês não são os bandidos que estavam aqui.
Dai
dissemos que não, que era a Polícia Militar. Daí que fomos entender que, eles estavam fazendo ela de refém, aí ela passou a contar com as palavras delas. Aí ela falou, que eles
mantiveram ela
por muito tempo sob domínio deles, não deixando ela sair, nem ligar,
privando ela
de muitas coisas e a todo tempo ela ouvia barulho pelo lado de fora. Que seriam eles fazendo o buraco, barulho de furadeira, ferramentas coisas assim. Ela disse que eles revezavam, enquanto um cuidava dela, outros iam lá fora, e que no mínimo tinha uns três ou mais. E a gente não conseguiu êxito devido essa questão, que saíram sem a gente perceber.
Esperavamos
que eles iriam descer do telhado e
sairam
pelo buraco. Então a participação nossa, da Polícia Militar foi essa daí. As outras que vieram acontecer da ocorrência foram por parte da Polícia Civil.
”

-
Investigador de Polícia Ivo Ferreira Marques
:

“
(01:08) Promotor de Justiça: Sobre aqueles fatos, furto e roubo ao Banco Sicredi, fevereiro do ano passado, conta para gente, por gentileza, como desenrolaram as investigações, como chegaram nas pessoas dos acusados?

(01:22) Testemunha: Depois que aconteceu a tentativa do furto, que entraram na Agência e eles fugiram do local. A gente teve conhecimento de um veículo gol capotado, depois de São Domingos. Eu fui lá sozinho, porque era para ter uma guarnição da
Policia
Militar no local. Aí eu cheguei lá estava o veículo gol capotado e junto tinha um veículo Monza e duas pessoas juntas, uma era o Bruno e a outra era o Fernando. Só que até então, eu não sabia da participação deles no fato. Depois a gente ficou sabendo que
o Monza tinha participado, quando olhamos a filmagens dos vizinhos aqui do Banco. Aí quando eu perguntei para eles, se tinha alguma relação com o carro gol, se eles viram quem capotou o carro ou se tinha algum conhecimento, eles falaram que não, que estava só passando. E disseram que ia seguir viagem e vieram sentido Jauru. Aí logo depois chegou o Dr. Rafael com a Perícia de Pontes e Lacerda, para fazer uma perícia no carro, colher digital e tal. Logo em seguida chegou o guincho de Pontes e Lacerda, acompanhando o guincho até a remoção do veículo até o local e vimos a filmagem de quem solicitou o guincho. Aí vimos nas filmagens que quem acionou o guincho, foi juntamente o Fernando e o Bruno, daí levantou a suspeita contra eles. Aí conseguimos umas filmagens aqui da Cidade, e viu que um Monza tinha dado apoio, o mesmo veículo Monza que esteve no local (do capotamento). Daí já acionamos todos os Policiais da região e no final da tarde do mesmo dia, conseguiram localizar o Bruno. Aí quem fez a prisão dele foi o Dr. Rafael, o Paulo
Suady
e o Hélio que trabalha em Lacerda, eu não estava quando foi feita a prisão dele. Aí lá, ele já confessou, estava até com um pouco de maconha no bolso, confessou e entregou todo mundo. Além dele, era para ter
preso
todos no mesmo dia, só que o pessoal do guincho avisou que a Polícia este lá, e os outros conseguiram fugir. Aí deu andamento a operação “
Gedor
”, que
esta
no decorrer do Inquérito, e onde foi levantado mais provas e tal.

(04:26) Promotor de Justiça: Então nesse primeiro momento, quem foi identificado foi o Bruno e o Fernando?

(04:29) Testemunha: Sim. O Bruno e o Fernando, estive pessoalmente no local, onde o gol estava capotado. O gol que participou do assalto.

(04:39) Promotor de Justiça: Estavam no local onde o gol estava capotado, e fingiram que estavam ali só olhando, que

não tinham nada
haver
com aquele capotamento né.

(04:46) Testemunha: Exatamente. Até então a gente não sabia do envolvimento deles.

(04:51) Promotor de Justiça: Mas depois foi ver, eram eles que estavam pedindo ajuda no guincho?

(04:54) Testemunha: Isso. Foram eles que estavam pedindo ajuda ao guincho.

(05:00) Promotor de Justiça: A história do Hotel, como que foi, você chegou a fazer diligência no Hotel onde eles ficaram?

Como chegou na pessoa dos demais?

(05:08) Testemunha: Então, aí o pessoal, nessa parte do Hotel, foram os Policiais de Lacerda que diligenciaram lá na

Rodoviária, no Hotel, pegaram mais filmagem. E conseguiram identificar o restante, o
Magson
,
Talison
, Caio, Vinicius. E

depois foi criada a Operação contra eles.
[...].
”;

-
Luzivânia
Alves Ribeiro (proprietária do Guincho Guaporé)
:

“
(01:08) Promotor de Justiça: As perguntas farei a senhora, é na época que era proprietária. E que segundo consta aqui, a senhora atendeu dois indivíduos que tentaram fazer um roubo (inaudível). Chegaram lá em um Monza e
posteriormente Policiais
estiveram lá solicitando informações da senhora, a respeito desses indivíduos, pedindo a senhora as imagens da câmera de segurança. A senhora
esta
recordada?

(01:39) Testemunha: Sim eu estou. Tipo assim, me lembro de algumas coisas, já faz tempo né.

(01:47) Promotor de Justiça: Primeiramente, a senhora lembra, como foi solicitado esse apoio ao veículo gol, o que tinha acontecido exatamente, onde ele foi buscado, quem procurou a senhora?

(02:00) Testemunha: Então, como eu te falei, já faz algum tempo eu não me recordo muito bem, era bastante coisa que a gente tinha. Me ligaram pedindo um guincho,
normal
como todo mundo liga pedindo guincho.

(02:18) Promotor de Justiça: Era um veículo gol mesmo, a senhora se lembra?

(02:21) Testemunha: Era um veículo gol. Parece, se não me engano era veículo gol mesmo.

(02:27) Promotor de Justiça: Eles estavam o que, batido? O que tinha acontecido?

(00:01) Testemunha: É, batido.

(00:03) Promotor de Justiça: Ele estava
aonde
, quando pediram para buscar esse veículo. A senhora lembra?

(00:06) Testemunha: Olha eu não me lembro não. Era estrada de chão.

(00:19) Promotor de Justiça: Pediram pelo telefone?

(00:22) Testemunha: É. Porque é assim, a gente pegava o serviço, via qual motorista, pois tinha mais de um. Via qual estava disponível para ir. Eu ia lá passava o serviço para o motorista, e eles iam buscar.

(00:49) Promotor de Justiça: O motorista foi lá e buscou esse veículo?

(00:53) Testemunha: Foi.

(00:55) Promotor de Justiça: Levou até o guincho da senhora?

(00:56) Testemunha: Exato!

(00:57) Promotor de Justiça: Depois que veículo estava no estabelecimento, que era da senhora, alguém foi atrás dele, foi acertar preço, foi conversar com a senhora?

(01:12) Testemunha: Foi um rapaz lá né.

(01:15) Promotor de Justiça: Um ou dois?

(01:17) Testemunha: Foram dois.

(01:21) Promotor de Justiça: Como eles chegaram até lá, de carro?

(01:24) Testemunha: Eles estavam de carro.

(01:26) Promotor de Justiça: A senhora lembra que carro que era?

(01:27) Testemunha: Olha, é como eu falei, certinho eu não me lembro não. Parece que era um Monza. Mas eu não tenho certeza.

(01:35) Promotor de Justiça: Essa memória a senhora tem, ou alguém falou para senhora?

(01:41) Testemunha: Assim, mais ou menos, é como eu falei. Eu lembro algumas coisas, uma boa parte já não me lembro.

(01:50) Promotor de Justiça: O nome dessas pessoas?

(01:52) Testemunha: Eu não sei o nome, não me recordo.

(01:55) Promotor de Justiça: Fernando?

(02:00) Testemunha: Eu não tenho certeza, mas me parece que alguém me falou esse nome. Eu não tenho certeza. [...].
”

-
Paulo
Luis
Dantas (proprietário do
h
otel):

“
(00:51) Promotor de Justiça: O senhor se lembra do seu depoimento na Delegacia, o que eles perguntaram?

(00:55) Testemunha: Olha, eles me perguntaram, mas eu acho que já esqueci de tudo, já faz tempo, nem sabia que iria acontecer algo sobre isso. Eu só sei, que eles chegaram lá, hospedaram em quatro pessoas e saíram para rua. Voltaram onze horas,
meio dia
, depois saíram, depois voltaram duas da tarde, 18h30 para 19h. Daí pegaram as coisas e falaram que o patrão tinha falado para ir para Cuiabá. Daí eu falei, e os outros? Aí eles falaram “já foram”. Aí quando apareceu a Polícia lá, falando sobre essas coisas. Eu sei que saíram com uma sacola, mas não prestei atenção o que era, na época até o Delegado me perguntou, se tinha visto de qual material de construção era, e eu disse “nem imagino”.
[...].”

(id.
239790689
, pág. 9/47).

Feitas as transcrições
, delimita-se a
s pretensões recursais
,
limitadas às teses
absolutórias d
os crimes de roubo majorado e associação criminosa
.

Por didática
, enfrent
o-as
separadamente.

Do roubo majorado cometido em face da
vítima Cecília

A
Defensoria Pública, em assistência aos apelantes
FERNANDO
e
BRUNO
,
levanta a tese de atipicidade
por ausência de dolo específic
o sob os seguintes argumentos
:

a)
“
os réus jamais tiveram o dolo específico de subtraírem para si qualquer bem móvel pertencente a sra. Cecilia Pereira dos Santos, tendo
adentrado nas dependências da residência desta, apenas como ponte para cometerem o crime almejado (furto da agência bancária), pois a mesma ficava em uma localização estratégica para a pratica delitiva (muito próxima ao local em que foi utilizado para entrarem no interior da agência) e poderia despertar desconfiança do morador, que acabaria por acionar a polícia de eventual movimentação
”;

b)
“
desde o primeiro momento, as pessoas que adentraram a residência da sra. Cecilia Pereira dos Santos informaram que não queriam nada com ela, apenas queriam pegar o dinheiro do banco
”;

c)
“
percebe-se que em momento algum os réus que ficaram juntamente com ela em sua residência, tinham o dolo, a intenção de roubar o seu aparelho celular, mas sim de impedir/evitar que esta tivesse acesso ao mesmo e tentasse fazer alguma ligação, ou até mesmo que atendesse a algum telefonema, vindo a sim a comprometer o objetivo dos mesmos, que nada mais era do que furtar o cofre da agência bancária
”;

d)
“
Até mesmo porque, se a intenção dos réus fosse a de roubarem a vítima Cecilia Pereira dos Santos, estes com certeza teriam revirado toda a sua casa em busca de algo de valor, pois tempo suficiente para tal busca tiveram, e
o mesmo
se diga da faca, que com certeza foi utilizada na tentativa frustrada de acesso ao cofre bancário
”;

e)
“
O aparelho sequer
esta
nas mãos da sra. Cecília Pereira dos Santos, mas sim sobre sua cama, e ao verem tal dispositivo de contato, as pessoas que a acompanhavam acharam mais seguro retirá-lo do acesso da mesma
”;

f)
“
Não existe dolo específico na conduta de retirar o aparelho de comunicação da suposta vítima, para evitar que fossem descobertos. As pessoas que ficaram com a sra. Cecília Pereira dos Santos na residência, sequer pediram ou a forçaram a entregar o aparelho celular
no momento em que
entraram em sua residência, apenas o pegaram após como medida de segurança
”

(id. 239791190 e id. 269772290).

P
ois bem

No caso,
é incontroverso que a residência da vítima
(de 71 anos de idade à época dos fatos)
, situada ao
s fundos
da instituição financeira, foi utilizada como ponto de acesso estratégico para se alcançar o cofre do banco, mediante rompimento de obstáculo (quebra do muro).

No entanto, a
dinâmica (
conduta
)
dos agentes extrapolou a mera violação de domicílio, pois foi acompanhada do emprego de violência ou grave ameaça à moradora, com a subtração do aparelho celular, bem móvel de sua propriedade.

Isso porque a

justificativa de que a
inversão da posse
do aparelh
o celular da vítima teria ocorrido como “medida de segurança” para impedir que ela acionasse a polícia não desnatura o dolo específico exigido para a configuração do crime de roubo. Ao contrário, evidencia a finalidade da subtração
,
qual seja, neutralizar a vítima mediante a retirada de bem de sua posse, com intuito de assegurar a impunidade da empreitada criminosa maior.

Em outras palavras,
mesmo que a subtração não tenha por objetivo o enriquecimento do agente, é possível a configuração do crime de roubo quando o bem é retirado da vítima para garantir o sucesso ou a impunidade da prática criminosa
.

Sobre a configuração do crime de roubo, a grave ameaça pode ser velada ou circunstancial, sendo que a “
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a grave ameaça, inerente ao delito de roubo, pode ser empregada de forma velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato
” (
AREsp
n. 2.592.645/DF, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025)
.

Ademais,
o fato de o celular estar sobre a cama e não nas mãos da vítima não descaracteriza a posse direta ou a existência do
animus
de subtrair. A retirada do aparelho, sem consentimento, em contexto de violência ou grave ameaça, integra a tipicidade penal, nos exatos termos do art. 157 do CP.

Noutra ótica, a
assertiva de que os agentes não reviraram a casa ou não subtraíram outros bens também não é elemento excludente do crime de roubo
, na medida em que o
tipo penal não exige multiplicidade de objetos subtraídos, tampouco extensão da busca patrimonial, bastando que se verifique a retirada de um bem móvel, mediante violência ou grave ameaça, com dolo de
assenhoramento
.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal:

“
Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato.
Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo
” (STJ,
AgRg
no HC 561.498/SP).
” (TJMT,
N.U 1024727-23.2023.8.11.0000,
Relator: Des.
Orlando
d
e Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 16/02/2024

Portanto, demonstrado que os
apelantes
invadiram a residência da vítima
,
a mantiveram sob vigilância e, mediante grave ameaça
(ainda que velada)
, retiraram-lhe o aparelho celular para impedir eventual comunicação com a polícia, evidencia-se a prática do crime de roubo consumado, em concurso material com o crime tentado contra o patrimônio da instituição bancária.

Em seu turno, a defesa do apelante MAGSON
alega que
sua função era “
somente de dirigir
”
e que “
não tinha nada a ver com o fato ocorrido na residência da Sra. Cecília, não podendo simplesmente responder por condutas alheias a sua vontade
”
.
(id.
246247155
).

Todavia,
n
a coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo. Basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.759.791/BA,
R
elator
:
Min
.
Rog
é
rio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025
).

Eis a exegese da
s
teoria
s
monista e
de domínio do fato.

Especificamente
,
“
o
motorista que leva os
co-autores
ao local do delito e, ali, os aguarda para auxiliar na eventual fuga, realiza com a sua conduta o quadro que, na dicção da doutrina hodierna, se denomina de
co-autoria
funcional
”
(TJMT,
N.U 1002316-42.2021.8.11.0004,
Relator: Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 7/3/2022
).

Logo
,
rejeita-se a tese absolutória fundada na suposta atuação meramente acessória, reconhecendo-se a responsabilidade penal do apelante como coautor do delito imputado
.

Do crime de associação criminosa

Em suma, as defesas dos apelantes FERNANDO, BRUNO e MAGSON
argumentam
que

não estariam comprovados os
requisitos caracterizadores do crime de associação criminosa não foram comprovados.

Vejamos.

Para caracterização do
tipo
d
a
associação criminosa,
“
indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal
” (STJ,
AgRg
no HC n. 871.559/SP,
R
elator
:
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023
).

N
a hipótese
,
a meu sentir,
está demonstrado
a estabilidade e ajuste
prévio, divisão de tarefas
e
finalidade de cometer crimes indeterminados.

Os
relatórios técnicos
, somados

a
o
s interrogatórios
,

evidenci
ara
m que os
réus, ora

apelantes
, junt
o de
outros comparsas, atuaram de forma coordenada e previamente ajustada, com o fim específico de praticar crimes patrimoniais, dentre os quais o roubo qualificado contra a vítima Cecília e o furto qualificado contra
a agência d
o
Banco Sicredi
de Jauru.
Destaca-se:

-
interrogatório
do apelante FERNANDO
:

“
(02:00) Juiz da Direito: O fato 01, a denúncia
esta
dizendo que o senhor juntamente com esses outros 04, vocês se associaram para praticar crime. Isso é verdade ou não?

(02:13) Acusado: Não é verdade, porque, eu recebi uma ligação do Vinicius, me convidando para caçar um serviço
desse qualidade
para fazer. Então, não teve uma associação. Ali nós
se
encontramos de última hora ali. Que no caso, o
Magson
, eu não tinha visto. Bruno, eu nunca tinha visto, vim ver ali.

(02:39) Juiz da Direito: Então nesse primeiro fato, a Associação, o senhor
esta
afirmando que não houve propriamente a associação?

(02:45) Acusado: Exatamente.

(03:38) Juiz da Direito: Especificamente quando esta questão do roubo (fato 02). O que o senhor tem a dizer?

(03:42) Acusado: O que eu tenho a dizer, em primeiro lugar nós não temos ciência da questão do celular, porque, até mesmo eu
sai
de um outro Estado para vim aqui pegar um Banco. Então quem vai roubar um banco não tem precisão de roubar um celular. Então não reconheço qualquer subtração de celular,
aonde
não teve nenhuma ameaça também a senhora, porque só entramos na residência porque dava acesso ao fundo do banco. Aí foi passado para ela que não teve ameaça, não usava arma de fogo. Até mesmo o modus operandi do crime ali não é de 157, é 155, arrombamento. Eu tenho uns antecedentes criminais todos com o mesmo modus operandi. Eu ofereci água com açúcar para ela, dei remédio, que ela falou que tomava no horário. Ela ficou lendo uma bíblia para nós, até que chegasse o horário para começarmos a arrombar o banco. Eu deixei bem claro para ela, porque até mesmo eu tenho minha mãe que é idosa, igual a ela (vítima), e que não tinha nenhuma maldade com nenhum tipo de pessoa, ainda mais do grau dela. E a intenção ali era arrombar o banco.

(05:23) Juiz da Direito: Vocês ficaram lá junto com ela, aqui fala em 07 horas. Foi mais ou menos quantas horas?

(05:27) Acusado: Não foi 07 horas, porque
nos
entramos lá na residência já era quase 11 horas da noite, para começar o serviço ali no Banco meia noite. E quando foi ali por volta das 01h30, 2h da
manha
nos já estava dentro do banco, onde foi acionada a Polícia, via alarme. Aí Polícia
chegou e nos saímos. Não mantemos ela trancada em cárcere privado, nem ameaça, nem arma de fogo, em momento algum. [...]

(08:51) Juiz da Direito: (fato 04 – Furto ao Banco Sicredi). O que o senhor tem a dizer sobre isso?

(08:52) Acusado: É que nem eu falei né. Eu reconheci sim.
Na verdade
não era nem esse banco (Sicredi) que nós iriamos fazer.
Nós estávamos
a
procura de algo para fazer na região
. Onde nós passávamos de carro durante o dia visualizando o carro-forte parando na frente do banco, descendo o dinheiro e a noite já resolvemos fazer o serviço
. Onde o Bruno que é de Pontes e Lacerda, pegou uma lixadeira emprestada com um serralheiro amigo dele, e comprou o disco errado. Aí nós abrimos o buraco na parede do banco e fomos abrir o cofre do banco. E como está até registrado nas câmeras de segurança, nós não subtraímos o dinheiro do banco, e nem tocamos no cofre, devido ao disco da lixadeira ter sido errado. Até mesmo daí,
da
para entender que não temos uma organização, ali de uma Organização Crime Organizado, estava tudo desorganizado, porque nós não conseguimos subtrair nada do Banco. Não foi consumado. Foi tentado ali e não deu certo, onde a lixadeira e os discos não deram certos e nem tocamos no cofre. Só arrombamos a parede, e quando percebemos que a
Policia
já estava chegando ao local, nós pegamos e saímos, fomos embora.

(10:20) Juiz da Direito: Nessa situação do Banco, olhando aqui, fato 04, fala do Bruno, do Vinicius, do Caio, o senhor, do
Magson
e Jonathan. Realmente estavam todos vocês mesmo?

(10:37) Acusado:
Lá dentro da ação não estava né. Tipo assim, o
Magson
mesmo, estava num gol, que foi um carro que foi capotado, no período de fuga quando nós abandonamos o serviço, porque foi capotado
.

(10:55) Juiz da Direito:
Ele era o motorista
?

(10:57) Acusado: Exatamente.
Lá dentro lá, encontrava eu, o Vinicius e o Caio Henrique, dentro do Banco
.

(11:07) Juiz da Direito: E o Bruno e o Jhonatan?

(11:09) Acusado: O Jhonatan também se encontrava
. E o Bruno era o motorista. E o
Magson
era um suporte de apoio, ali em um carro quitado, que estava meio que por longe dando um apoio
. [...].
”;

-
do
interrogatório do apelante BRUNO
:

“
(17:18) Juiz da Direito: Os fatos são verdadeiros?

(17:22) Acusado: Certos trechos sim. Certos não.

(17:25) Juiz da Direito: O senhor se uniu com essas pessoas de Fernando,
Magson
, Jhonatan, a fim de praticar crimes?

(17:31) Acusado: Reunir não. A pessoa a qual eu refiro, foi o Rafael que me chamou, para que eu pudesse dirigir o meu veículo, porque os meninos não conheciam a estrada, também não sei de onde os meninos viriam. Quem chamou os meninos foi o Rafael, eu não conhecia os meninos.

(17:51) Juiz da Direito: Mas quem teve a ideia de praticar isso?

(17:55) Acusado: Quem me chamou foi o Rafael. Agora quem teve a ideia eu não posso dizer para o senhor.

(18:00) Juiz da Direito: O senhor conhecia os demais integrantes?

(18:01) Acusado: Não. Só o Rafael que eu conhecia.

(18:03) Juiz da Direito: O senhor mencionou aqui que eles tinham um sotaque nordestino. É isso?

(18:04) Acusado: Sim. Eles conversavam bem arrastado. Agora qual o local eles vieram eu não posso falar para o senhor. (...) Eu trabalho no posto carretão, minha carteira é assinada até hoje. O Rafael falou “os meninos vão chegar na cidade, você conduz eles por favor até o hotel”
, .

(18:22) Juiz da Direito: Em Indiavaí?

(18:23) Acusado: Não. Aqui em Pontes e Lacerda.

(18:26) Juiz da Direito: Foi narrado aqui que foi no hotel familiar em Indiavaí.

(18:28) Acusado: Hotel Familiar aqui em Pontes e Lacerda, ao Lado do Paraná supermercado. Eu no automático, peguei meu carro, eles estavam no carro deles, cheguei até lá. Inclusive o Rafael falou para mim, que
no dia os meninos vinham para poder trabalhar, e foi a ideia
dos
meninos seguir para o Hotel. Fala que iriam trabalhar, foi o que eu falei. Tanto que eu me identifiquei que trabalho no posto de mola carretão, se o senhor precisar de alguma coisa o senhor vai me encontrar lá.

(18:53) Juiz da Direito: O senhor conheceu o Rafael no presidio em Tocantins?

(18:55) Acusado: Isso. Em Araguaína. Fiquei preso lá um bom tempo. Aí saí graças à Deus, vim para cá. Eu estava trabalhando há uns 2 anos, no carretão. Foi quando eu encontrei o Rafael, e ele me chamou.

(19:08) Juiz da Direito: Já tinha realizado algum ato com Rafael anteriormente?

(19:10) Acusado: Não.

(19:11) Juiz da Direito: Foi o primeiro?

(19:12) Acusado:
Aham
.

(19:22) Juiz da Direito: O que aconteceu no dia 05 de fevereiro então?

(19:24) Acusado: O que aconteceu eu não sei. Eu sei que eu levei lá e dirigi. Inclusive deu uma chuva, dirigi até o local, larguei eles lá e voltei embora, para cá em Pontes e Lacerda.

(19:35) Juiz da Direito: Foi narrado aqui, que o senhor em uma semana, ficou monitorando o movimento do banco Sicredi de Jauru. Isso corresponde
a
verdade?

(19:45) Acusado: É mentira. Eu tenho até como provar para o senhor. No serviço tem meu ponto de identificação do carretão.

(20:01) Juiz da Direito: Então resumindo, a participação do senhor, segundo o senhor alega em
auto-defesa
, foi transportar os “meninos”, conforme mencionou, até um hotel aqui em Pontes e Lacerda?

(20:17) Acusado: Eu alego não. Eu tenho absoluta certeza.
(...)
mas que a minha participação foi essa foi. Foi simplesmente pegar os meninos, porque eles não sabiam para onde ir, e conduzi ao hotel familiar. E do hotel familiar eu mostrei a estrada de Jauru/MT. Isso eu não estou mentindo para
o senhor, confesso. Estou ciente do meu ato, que peguei meu carro, fui até lá e deixei eles na cidade. Agora o que vocês vão fazer não me importa.

(20:55) Juiz da Direito: Mas sabia que eles estavam vindo para cá para cometer crime?

(20:57) Acusado: Sim. Não posso negar. Sabia tinha ciência.

(21:04) Juiz da Direito: E o
auxilio
que o senhor prestou depois, para o denunciado Rafael ou Fernando?

(21:11) Acusado: Ele tinha capotado o carro dele né.

(21:14) Juiz da Direito: O Rafael?

(21:15) Acusado: Isso. Tinha capotado o carro dele. E ele me ligou.

(21:16) Juiz da Direito: Sabe a estrada?

(21:18) Acusado: Aqui na estrada de São Domingos para Jauru.

(22:29) Juiz da Direito: E em Jauru, o que o senhor sabe?

(22:31) Acusado: É esse mesmo fato que estou falando para o senhor.

(22:33) Juiz da Direito: O senhor não participou dessa ação em Jauru?

(22:35) Acusado: Não participei. Tanto que a senhora Cecilia, a senhora que estão mencionando que entraram na casa dela é minha tia. Caso o senhor for pegar o depoimento das vítimas, não sei se vai ser o senhor, ela é minha tia. Tia do meu padrasto. [...].

(24:38) Promotor de Justiça: E os objetos que foram apreendidos na sua casa?

(24:44) Acusado: Foram as ceguetas, as espátulas. Porque no momento que eles capotaram o carro em Jauru, vindo de

Jauru para cá, no automático, eles me ligaram e pediram para que eu fosse buscar eles. Como eu tinha ido levar, eu fui

buscar. Daí as ferramentas que eles chegaram, deixaram dentro do meu carro. E eu no automático escondi, enterrei no

quintal da minha casa.

(25:04) Promotor de Justiça: Então o senhor foi buscar eles depois do crime. É isso?

(25:06) Acusado: Sim.

(25:07) Promotor de Justiça: Qual foi sua participação?

(25:09) Acusado: Dirigir. Igual eu falei para o senhor.

(25:11) Promotor de Justiça: Não. O senhor falou que levou até o Hotel, e depois foi para casa. Agora o senhor
esta
dizendo que foi buscar eles em Jauru.

(25:15) Acusado: Não. Eu disse, e talvez o senhor ou o Doutor, tenham interpretado errado.
A minha participação foi dirigir, porque eles não conheciam a estrada.

(25:27) Promotor de Justiça: Então o senhor ficou fora do banco lá na hora?

(25:29) Acusado: Não. Eu
deixei eles
em Jauru e vim embora.

(25:33) Promotor de Justiça: Daí o senhor voltou para lá de novo?

(25:34) Acusado: Isso.

(25:36) Promotor de Justiça: Como eles iriam sair do Banco sem carro?

(25:38) Acusado: Nesse carro que eles capotaram vindo. Esse gol cinza. Que era o Gol do Rafael. Foi quando eles ligaram, e eu no automático peguei meu carro e voltei para buscar eles.

(25:48) Promotor de Justiça: É o Monza né?

(25:49) Acusado: Isso. Meu carro foi e acabou a gasolina.

(25:51) Promotor de Justiça: Quem estava contigo no Monza?

(25:53) Acusado: Estava eu, Rafael e mais três. Estávamos em cinco.

(26:01) Promotor de Justiça: Então quando o senhor foi visto lá por um Policial Civil, no local em que o carro estava tombado, você não estava com mais um? Tinha mais gente?

(26:10) Acusado: Eu e o Rafael.

(26:11) Promotor de Justiça: Já tinha passado lá antes e
pego
as ferramentas?

(26:14) Acusado: Porque capotou entorno de 5h, 5h30 da manhã. Aí nós fomos lá com o guincho para pegar o carro era umas 10h da manhã. Não me recordo o horário certinho. Aí o Rafael pediu novamente para que eu fosse lá. Aí eu retornei lá novamente, foi quando o caminhão guincho chegou.

(26:33) Promotor de Justiça: O senhor pegou as ferramentas que horas?

(26:35) Acusado: De madrugada. Quando os meninos capotaram o carro. Quando fui buscar eles.

(26:37) Promotor de Justiça: Que horas?

(26:38) Acusado: Cinco e pouco.

(26:42) Promotor de Justiça: Aí o senhor pegou as ferramentas lá, trouxe para Pontes de Lacerda?

(26:44) Acusado: Peguei as ferramentas e os meninos que tinham capotado o carro.

(26:46) Promotor de Justiça: E trouxe para Pontes e Lacerda e escondeu?

(26:47) Acusado: Isso. Escondi, enterrei no meu quintal.

(27:06) Promotor de Justiça: Como o senhor foi preso?

(27:09) Acusado: Eles abordaram. Chegaram lá em casa. Algemaram minha esposa, me algemou também. Daí soltou as algemas novamente, porque disse que não acharam nada que comprovasse.

(27:23) Promotor de Justiça: Consta aqui que o senhor fugiu?

(27:25) Acusado: Fugi.

(27:27) Promotor de Justiça:
Porque
o senhor fugiu?

(27:29) Acusado: Fiquei com medo. Porque eu tinha participação. Estava ciente do que eu tinha feito. Fiquei com medo

de pegar para mim.

(27:35) Promotor de Justiça: E o roubo da idosa, como que foi?

(27:37) Acusado: Não teve roubo. Não estou ciente do roubo.

(27:55) Promotor de Justiça: Como e que os conhecidos entraram na casa dela?

(27:58) Acusado: Não posso afirmar não, porque eu não participei não. Eu só
levei eles
em Jauru e no automático voltei. [...].
”

-
do
interrogatório do apelante MAGSON:

“
(12:26) Juíza de Direito: Isso daqui é verdadeiro?

(12:28) Acusado: Participei sim. Mas não da forma que falaram aí. Mas participei sim.

(12:32) Juíza de Direito: Qual que foi a participação do senhor? O senhor se recorda a data?

(12:36) Acusado: Lembro que foi
inicio
de fevereiro.

(12:38) Juíza de Direito: De 2018?

(12:40) Acusado: Exato.

(12:42) Juíza de Direito: Como que foi. O senhor conhece os outros, Bruno, Vinicius, o Caio?

(12:46) Acusado: Conheço mais o Vinicius e o Fernando. O Bruno eu conheci no dia, Rafael também no dia. Nós estávamos combinando tudo.

(12:57) Juíza de Direito: Como que foi?

(12:58) Acusado: O Vinicius e eu estávamos em Goiânia. O Vinicius e o Fernando são de Gurupi, eles me ligaram dizendo que tinha um serviço para fazer no Mato Grosso. Num Banco e se eu queria ir junto, para dar apoio. Eu perguntei qual era a quantia, ele falou que não tinha específico, mas que daria uma quantia boa, e precisava só para dirigir para ele.
Onde
eles vieram para Goiânia, ficou lá em casa um dia, um dia para o outro. Porque foram em Campinas comprar as ferramentas tudo. E nós fomos para Pontes e Lacerda.

(13:29) Juíza de Direito: Quem foi?

(13:31) Acusado: Eu, Fernando, o Vinicius e o Caio. Aí fomos para Pontes e Lacerda num carro. E o Rafael e a mulher dele em outro. Aí chegamos lá encontramos com o Bruno, fomos na região, na redondeza, olhamos várias cidades lá, não me recordo o nome.
Aí optaram por ser aquela cidade, porque estava perto do pagamento e que já iria abastecer os cofres.
Por coincidência, nós fomos fazer alguma coisa lá na cidade, olhar alguma coisa e trombou com um carro-forte abastecendo um Banco. Aí falamos que hoje é o dia.

Voltamos em Pontes e Lacerda compramos o resto das ferramentas que faltava, pegamos uma furadeira, umas brocas, umas 50 lixas, para lixadeira, e organizamos. Nós estávamos num hotel e fomos para outro, tinha acabado de locar um hotel, só que como nós tínhamos ido lá na cidade rápido, e vimos abastecendo o cofre, nós voltamos de última hora e dispensamos as diárias.

(14:56) Juíza de Direito: Era nesse Hotel aqui que eu falei primeiro?

(15:00) Acusado: Eu não recordo o nome do hotel. Mas ficamos em três hotéis lá. Esse aí foi o último se não me engano. (...) Aí a gente pagou três diárias nesse hotel, só que aí nesse percurso que foi lá na outra cidade, olhar alguma coisa na região, vimos o carro-forte enchendo o cofre. Aí voltamos de última hora, para pegar as ferramentas, pegar as lixas para lixadeira, a manta térmica. A manta tinha comprado, só que os meninos estavam costurando e tal, para acoplar no corpo. Aí a gente voltou de última hora. Aí chegamos na cidade a noite, fomos jantar. Aí foi a hora que os meninos, dois foram, e nós ficamos jantando.
Aí cada um foi para seu posto. Eu fui para saída da cidade, mais a mulher do Rafael. O Bruno ficou num carro mais dois, Rafael e o Fernando. E o Caio e o Vinicius já
entrou
no Banco
.

(16:19) Juíza de Direito: Entrou como no Banco?

(16:21) Acusado: Foi pelo lote. Eu não vi,
mais
eu sei, porque quando passamos falaram que iria ser por aqui, pelo lote vizinho.

(16:28) Juíza de Direito: Aí fizeram o buraco, o senhor sabe como que foi?

(16:31) Acusado: Na furadeira. A furadeira foi levada para isso. A furadeira foi levada para furar parede e a lixadeira cortar o cofre, espátula também.

(16:43) Juíza de Direito: O senhor sabe se foi subtraído o celular da Cecília, dona do lote?

(16:47) Acusado: Não. Não. Eu não vou te afirmar porque eu não estava lá.

(16:53) Juíza de Direito: O senhor estava onde?

(16:54) Acusado: Na saída da cidade. No segundo carro. Dando apoio para eles. A minha função era dirigir, como eu não tinha conhecimento no ramo, para entrar no banco, eu não tinha função para entrar lá dentro. Como eles já tinham essa especialidade eu não tinha no ramo, eu não entrei. Aí ficou o Bruno num carro e eu e a Bia, esposa do Rafael em outro carro.

(17:23) Juíza de Direito: Qual era o carro?

(17:24) Acusado: Eu estava num gol. E o Bruno estava no Monza.

(17:34) Juíza de Direito: E em relação a esse guincho, o que aconteceu?

(17:37) Acusado: Aí eu capotei o carro, mais a mulher. Isso já foi depois. Essa parte do guincho já foi depois. Estava chovendo bastante, estrada de chão, não havia sinal e na correria indo embora eu capotei o carro. Aí a gente foi para cima do morro, ligamos para eles voltarem para buscar a gente. Aí a gente foi para dentro do carro, todo mundo no Monza. Aí lá na frente a gasolina acabou, entramos para o mato, ficamos escondido. Aí o Bruno fez a correria de arrumar a gasolina e voltou para buscar a gente. Aí nós fomos para uma Kitnet. Aí começou aquela briga, porque eu capotei o carro e os
caras
queriam que eu fosse buscar o carro. E eu falei que não iria buscar o carro, eu vou dar o dinheiro do guincho. Aí o Fernando foi e falou “não, dá o dinheiro que eu vou buscar então”. Aí eu dei o dinheiro para o Fernando e ele foi lá com o Bruno. Enquanto isso eu fui a pé na Rodoviária ver passagem.

(18:57) Juíza de Direito: E tinha subtraído o dinheiro?

(19:00) Acusado: Não.

(19:01) Juíza de Direito: Por qual motivo o senhor sabe, eles falaram?

(19:06) Acusado: Que na hora compraram lixa errada. A lixa que comprou não encaixou na lixadeira. Acho que a numeração foi errada. Tipo assim, o Bruno trabalhava em uma serralheria, o Bruno foi o apoio lá em
Pontes e Lacerda. Ele que organizou era o serralheiro, então a lixadeira ele arrumou no serviço dele, de alguém lá. E ele ficou responsável para comprar as lixas e fazer tudo, frente as ferramentas. E ele não comprou as ferramentas certas, a lixa certa.

(19:40) Juíza de Direito: Aí não conseguiu abrir o cofre?

(19:42) Acusado: Isso.

(19:46) Juíza de Direito: O senhor sabe o que foi subtraído?

(19:48) Acusado: Nada.

(19:56) Juíza de Direito: E as pessoas que participaram, foram essas que eu falei, o Bruno, o Vinicius, Caio, Fernando, o

senhor e o Jhonatan?

(20:04) Acusado: O Jhonatan eu não conheço.

(20:06) Juíza de Direito: Jhonatan não estava?

(20:08) Acusado: Não. Eu acho que foi ele que emprestou a lixadeira.

(20:14) Juíza de Direito: E ele iria receber R$ 2000.00 (dois mil reais)?

(20:16) Acusado: Isso. Mas fora isso aí, tem o Rafael e a mulher dele que estava junto também, que não
esta
aí.

(20:25) Juíza de Direito: E quem organizou tudo. Foi o Bruno?

(20:28) Acusado: O Bruno e o Rafael. Quem me chamou foi o Vinicius. Mas lá quando a gente chegou, a gente via que eles tinham mais conhecimentos.
Um tinha conhecimento da região, outro tinha conhecimento do ramo
.

(20:51) Juíza de Direito: E o Fernando?

(20:52) Acusado: É de Gurupi, também.

(21:03) Juíza de Direito: O Fernando participou de tudo. Ele que também, ficou na casa dessa Cecilia?

(21:08) Acusado: Não posso te afirmar quem ficou na casa dela, porque eu não estava lá. [...].
” (
id.
239790689
, pág. 9/47).

Extrai-se que,
a despeito de
os

apelantes tent
ar
em minimizar a participação e
rechaçar
o delito em questão (associação criminosa), há convergência quanto ao planejamento anterior, abrangendo a escolha do alvo
aleatoriamente
, aquisição de ferramentas especializadas (furadeira, lixadeira, lixas, manta térmica, espátulas), locação de hotéis e estudo prévio da região (inclusive observação de rotina de carro-forte)
, de modo que, t
ais
circunstâncias
,
denotam organização mínima
e
vínculo associativo estável, ainda que a empreitada tenha fracassado
.

No tocante à divisão de tarefas,
verifica-se que as funções de ca
d
a apelante
como
sendo
:
1)
FERNANDO
participou diretamente da invasão à residência da vítima Cecília, local utilizado como ponto de acesso ao banco, além de atuar na tentativa de abertura do cofre;
2)
BRUNO
exerceu papel de motorista e apoio logístico, incluindo transporte dos comparsas e ocultação de ferramentas, admitindo ciência prévia da finalidade criminosa;
3)
MAGSON
deslocou-se com o grupo desde outro Estado, permaneceu de sobreaviso na saída da cidade para dar cobertura à ação e participou das providências pós-crime, como fuga e manejo de veículo capotado
.

Nesse quadro, a
prova oral, especialmente as confissões parciais dos próprios acusados, somada aos demais elementos probatórios, evidencia a existência de uma associação estável e permanente destinada à prática de crimes patrimoniais, com planejamento, divisão de tarefas e execução efetiva de mais de um delito
(roubo qualificado em face da vítima Cecília e tentativa de furto qualificado contra a agência do Banco Sicredi)
.

Ante o exposto
,

conhecida a pretens
ão
de reexame
,

mas
, no mérito
,
RECURSO
S

DES
PROVI
D
O
S
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025